Tribunal: STF
Processo: HC 256515
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Pleito de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Enzo Madureira dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.589.952/SP (evento 6).



    O Paciente foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal (evento 4, fls. 97-114).



    No presente writ, a Defesa sustenta a impossibilidade da incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP ante a ausência de provas do emprego de arma de fogo na prática do delito. Aponta que “a vítima relatou que não sabia se era uma arma de fogo ou não, sendo certo que o paciente informou que o simulacro se tratava de uma arma de brinquedo do tipo air soft.”. Alega que na dúvida quanto à natureza da arma utilizada, imperiosa é a exclusão da majorante. Requer, em medida liminar e no mérito, o afastamento da causa de aumento referente ao emprego da arma de fogo.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 6):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA N. 568 DO STJ. 



    1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que são prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. 2. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema (Súmula n. 568 do STJ). 



    3. Agravo regimental improvido.”



    De partida, assento a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No tocante à pretensão de exclusão da causa especial de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo no crime de roubo, o Tribunal de Justiça local refutou o pleito defensivo, à seguinte consideração (evento 4, fls.107-10):



    “(...).



    Não é caso de afastamento da majorante atinente ao emprego de arma de fogo.



    Com efeito, a circunstância foi descrita seguramente pelo ofendido, sublinhando-se que, embora não tenha se mostrado capaz de precisar se o artefato utilizado para sua intimidação se tratava, realmente, de arma de fogo o que não se espera mesmo de pessoa, em princípio, leiga em matéria de armamentos, especialmente quando submetida a grave ameaça, de inopino, durante o exercício de sua profissão (motorista de aplicativo) , Sérgio Antônio confirmou que o objeto foi utilizado para sua intimidação e consumação do crime, empunhado pelo agente responsável por sua abordagem enquanto conduzia seu veículo.



    Importa mencionar, sobre o tópico, haver inversão do ônus da prova quanto à matéria, sendo certo que cabia ao acusado justificar devidamente que não foi utilizado a arma de fogo, o que não fez, diante das declarações do ofendido, que mencionou o porte por um dos roubadores, repisa-se. 



    Ainda no que toca à matéria, frisa-se pouco importar que a arma de fogo não tenha sido apreendida ou periciada, nos termos do pacífico entendimento deste Órgão Julgador, porquanto a narrativa do ofendido, sólida e uníssona nas duas etapas da persecução penal, convence a respeito de seu emprego 'in casu'.



    Nessa direção, o Pretório Excelso, por sua Primeira Turma e em aresto relatado pelo E. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Habeas Corpus nº. 93.353 São Paulo j. 04-11-2008), deixou assentado que: “Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente ou pelo depoimento de testemunha presencial”.



    (...).



    Fica mantida, por tais fundamentos, a incidência da causa de aumento prevista no inc. I, do § 2°-A, do art. 157 do Estatuto Repressivo.



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de impossibilidade da incidência da majorante, tendo em vista que:



    “A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial. 



    Conforme constou na decisão agravada, o improvimento do recurso especial teve por fundamento (fls. 544-546):



    Da análise do excerto colacionado, verifico que não merece acolhimento a pretensão recursal, porquanto os fundamentos lançados no acórdão recorrido vão ao encontro do entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal Superior ao tema. Com efeito, o entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. 



    [...] 



    Dessa forma, estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema."



    Não obstante a insurgência recursal, o entendimento em questão é aplicado neste Tribunal, como demonstram diversos julgados recentes. Confiram -se (grifo próprio):



    (...).



    Desse modo, afigura-se correta a decisão que negou provimento ao recurso especial, que deve ser mantida.” (destaquei).



    O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de prova. Na hipótese, o magistrado de primeiro grau ressaltou que “O roubo também foi cometido com emprego de arma de fogo, pois é dispensável a perícia de arma de fogo quando evidenciada a sua utilização no delito por meio da palavra da vítima.” (evento 4, fl. 46).



    Com efeito, é evidente que a intimidação e a violência moral impostas à vítima são significativamente maiores quando há o emprego de arma — de qualquer natureza — durante o roubo. Tal circunstância agrava sobremaneira a violência praticada e reduz consideravelmente a capacidade de resistência da vítima. O agente que exerce grave ameaça utilizando-se apenas da força física impõe menor potencialidade lesiva do que aquele que emprega uma arma para a consumação do delito.



    Presente o contexto, assinalo que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal redação anterior à Lei nº 13.654/2018 prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada (HC 16356, Relator Min. Marco Aurélio)” (HC 220.253-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “Para o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova. Precedentes” (HC 125.769/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.4.2015); “ A jurisprudência do STF é no sentido de ser prescindível a apreensão de arma de fogo e a perícia para fins de majoração da pena quando comprovado o uso por outros meios de prova colhidos na instrução criminal.” (RHC 113.274/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.9.2013).



    Nesse prisma, para divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto ao emprego de arma de fogo durante a ação delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, “Eventual acolhimento da tese defensiva de que ‘não subsiste qualquer elemento indicativo que ocorreu, de fato, o emprego de arma de fogo no curso do roubo’ demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus” (HC 220.253- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “Para divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto ao emprego de arma de fogo durante a ação delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.”. (HC 254.059 AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 07.5.2025)



     Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Por fim, diante da Petição nº 68.954/2025 (evento 9), protocolada em 21/5/2025, por meio da qual o impetrante promoveu aditamento à inicial para apontar erro material na petição inicial, a fim de que passe a constar, como paciente, ENZO CRISTOPHER DOS ANJOS BERNARDO, defiro o aludido aditamento. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). Retifique-se a autuação.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente